Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS – CONDENAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de locupletamento - enriquecimento sem causa - apoiada em notas promissórias sem força executiva porque já prescritas, em que o pedido foi julgado procedente, sendo a ré condenada ao pagamento do valor nominal de R$ 1.583,20, corrigido monetariamente a partir dos respectivos vencimentos e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (23/09/2022).
3. Nas razões do recurso inominado apresentado pela autora ela se insurge nos seguintes termos: “[...] em relação à notas promissórias, o entendimento é que se deve fazer a correção monetária a partir da data do vencimento das notas promissórias, conforme entendimento jurisprudencial [...]”.
4. Com efeito, do cotejo do dispositivo da sentença com o recurso inominado, sobressai que não há dissonância entre o determinado pela magistrada de origem, como parâmetro para a correção do valor principal do débito, com as balizas preconizadas pela recorrente, de modo, que inexistente seu interesse recursal.
5. Significa dizer que a sentença condenou a ré no pagamento do exato valor principal apresentado na petição inicial ID Num. 41973266 - Pág. 2 e fixou a correção monetária como pretende a autora em seu recurso inominado, qual seja, a partir da data do vencimento dos títulos.
6. Desta forma, não há interesse processual a justificar o reexame da questão, fato que obsta o conhecimento da insurgência.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.